Tribunal: TJDFT
Processo: 0753777-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa. Direito Civil e Processual Civil. Conflito negativo de competência. Alvará judicial. Negócio entabulado por absolutamente incapaz. Natureza do pedido. Elementos da ação.
I. Caso em exame.
1. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Órfãos e Sucessões em face da Vara de Família, nos autos de pedido de alvará judicial formulado por absolutamente incapaz, representado por sua genitora, para autorização de cessão onerosa de direitos sucessórios decorrentes de espólio aberto no exterior, bem como para expedição de alvará destinado ao pagamento de honorários advocatícios de êxito.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de alvará para autorizar negócio jurídico celebrado por absolutamente incapaz, tendo por objeto direitos sucessórios, atrai a competência da Vara de Órfãos e Sucessões ou se configura procedimento de jurisdição voluntária destinado ao suprimento da incapacidade civil, de competência da Vara de Família.
III. Razões de decidir.
3. A competência em razão da matéria é definida pela natureza do pedido formulado, aferida a partir dos elementos constitutivos da lide, e não pela origem ou natureza dos bens ou direitos sobre os quais o ato de disposição recai.
4. O objeto da demanda volta-se ao suprimento da incapacidade civil absoluta do requerente para a prática de negócio jurídico de natureza transacional, sendo a sucessão causa mortis mero pressuposto fático e mediato, alheio ao conteúdo do pedido deduzido em juízo.
5. Inexistindo nos autos qualquer pretensão atinente à transmissão patrimonial, disputa sobre quinhão hereditário, petição de herança ou impugnação de testamento — e tramitando o inventário e a ação de redução das disposições testamentárias regularmente no exterior —, afasta-se a competência especializada da Vara de Órfãos e Sucessões prevista no art. 28 da Lei n.o 11.697/2008.
IV. Dispositivo.
6. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado da 6a Vara de Família de Brasília.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.697/2008, arts. 27, III, e 28, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1346255, CC 0710325-89.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1.a Câmara Cível, j. 07/06/2021, DJe 17/06/2021.